Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739732-09.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIEL DE PAULA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela Defensoria Pública do DF (ID: 43518536), com vistas a analisar e a complementar a petição manuscrita de GABRIEL DE PAULA SILVA. Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador